Tribunal: TJSP
Processo: 2197198-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Insurgência contra decisão que indeferiu assistência judiciária gratuita. Decisão mantida. Possibilidade de concessão para pessoas jurídicas, desde que comprovada a necessidade (Súmula 481 do STJ). Autora que não demonstrou a alegada impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais. Indisponibilidade de bens, existência de outras

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Insurgência contra decisão que indeferiu assistência judiciária gratuita. Decisão mantida. Possibilidade de concessão para pessoas jurídicas, desde que comprovada a necessidade (Súmula 481 do STJ). Autora que não demonstrou a alegada impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais. Indisponibilidade de bens, existência de outras ações e penhoras anteriores não são, no caso, prova segura da condição de hipossuficiência da autora. Faturamento mensal líquido, ademais, que indica possibilidade de arcar com as despesas processuais. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197198-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL EIRELI., são agravados
PAULO HENRIQUE GRAÇA e FABIANA FERNANDES GRAÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197198-16.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no: 2197198-16.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Agravante: Imobiliária e Construtora Continental Ltda.
Agravados: Paulo Henrique Graça e outro
Juiz de origem: Domício Whately Pacheco e Silva
VOTO No: 22676
RESCISÃO CONTRATUAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA. Insurgência contra decisão que indeferiu
assistência
judiciária
gratuita.
Decisão
mantida.
Possibilidade de concessão para pessoas jurídicas, desde
que comprovada a necessidade (Súmula 481 do STJ).
Autora que não demonstrou a alegada impossibilidade
financeira
de
arcar
com
as
custas
processuais.
Indisponibilidade de bens, existência de outras ações e
penhoras anteriores não são, no caso, prova segura da
condição de hipossuficiência da autora. Faturamento
mensal líquido, ademais, que indica possibilidade de arcar
com as despesas processuais. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de ps. 92, integrada pela de ps. 101 que, em ação de
rescisão contratual, indeferiu assistência judiciária gratuita à
autora.
Pleiteia a agravante a reforma do decisum,
alegando, em síntese, que se encontra em situação financeira
delicada, uma vez que teve seus bens bloqueados em duas ações
civis públicas, além de ser ré em cautelares com pedidos
semelhantes ajuizadas pelas Municipalidades de Guarulhos e Arujá
e ter tido seu faturamente mensal substancialmente reduzido em
razão da diminuição de pagamento de alugueres durante o período
de pandemia de Coronavírus (COVID-19), pois, por não oferecer
serviços essenciais, está com as portas fechadas desde março.
Indeferido o efeito suspensivo requerido (p. 58).
Encontram-se
os
autos
em
termos
de
julgamento.
É o relatório.
Não prospera a irresignação.
Conforme entendimento da Súmula 481 do E.
Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197198-16.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Sendo, portanto, a agravante pessoa jurídica,
cabe-lhe a demonstração de sua hipossuficiência a fim de que seja
concedido o benefício da gratuidade da justiça. Nesse sentido:
Admite-se a concessão de justiça gratuita às pessoas
jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas
comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de
arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a
existência da sociedade. A comprovação da miserabilidade
jurídica pode ser feita por documentos públicos ou
particulares, desde que os mesmos retratem a precária
saúde financeira da entidade, de maneira contextualizada.
Exemplificativamente: a) declaração de imposto de renda; b)
livros contábeis registrados na junta comercial; c) balanços
aprovados pela Assembleia ou subscritos pelos diretores etc.
(STJ-Corte Especial, ED no REsp 388.045-RS Relator
Min. Gilson Dipp, j. 1.8.03).
No caso em tela, não restou demonstrada a
alegada condição de miserabilidade da empresa agravante.
Com efeito, o simples fato de os bens da
agravante terem sido declarados indisponíveis em ações civis
públicas há vários anos não é prova, por si só, da alegada
impossibilidade de arcar com as despesas processuais.
Até porque, como mencionado, a referida indisponibilidade foi decretada há vários anos, o que
aparentemente não comprometeu a continuidade da atividade da
agravante ou o pagamento de custas em outras ações quando
necessário. Idêntico raciocínio se aplica às cautelares com pedidos
de bloqueios de bens.
Em complemento, nota-se que os demonstrativos
de receita bruta e líquida apresentados não são aptos a comprovar
cabalmente a alegada impossibilidade de arcar com o custo
financeiro do processo.
Diversos demonstrativos contêm informação de
“outras despesas” em valores expressivos (veja-se, por exemplo,
R$ 548.458,22 em março/2020
p.43; R$ 295.120,33 em
abril/2020 p. 44; R$ 142.163,44 em junho/2020 p. 46) que não
foram adequadamente justificados e que evidenciam que o
faturamento da agravante ainda é elevado, conquanto possa ter
diminuído durante a pandemia de Coronavírus (COVID-19), e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197198-16.2020.8.26.0000 -Voto no
4
incompatível com o benefício pretendido. Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
PESSOA JURÍDICA
Benefício que pode ser concedido
excepcionalmente às pessoas jurídicas, com ou sem fins
lucrativos, condicionada à demonstração da situação de
hipossuficiência de recursos, conforme dispõe o artigo 5o,
LXXIV da Constituição Federal e artigo 99, caput do
CPC/2015
Necessidade que não se presume
Nada
obstante alegar dificuldade financeira, a agravante
não fez demonstração cabal da impossibilidade de
pagamento das custas processuais Gratuidade negada,
com oportunidade de recolhimento do preparo do agravo de
instrumento, sob pena de inscrição na dívida ativa, nos
termos do artigo 99, §7o, do CPC
Diferimento para
pagamento ao final também negado
Decisão mantida.
RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2147208-56.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Luis
Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarulhos - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
18/08/2020;
Data
de
Registro:
18/08/2020 sem destaque no original.)
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo
de instrumento.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator